Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715660-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PH Serviços de Conservação Predial Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n° 0720573-82.2019.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a penhora de 15% do faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME contra decisão proferida ID 61679152, que deferiu a penhora de 15% do faturamento mensal da empresa executada. O embargante sustenta a existência de omissão no decisum por entender que a matéria debatida está afetada para julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos pelo STJ (Tema 769 - RESP 1.666.542/SP); assim como resta impossibilitada a constrição de bens da empresa devedora, em razão de liminar deferida nos autos da ação de rescisão contratual em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília (processo no 0724292-72.2019.8.07.0001). Em razão disso, requer a suspensão do processo. Intimado, o exequente, ora embargado, manifestou-se no Id 62982553. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer omissão capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio ou de impugnação à penhora. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ressalte-se que a matéria em discussão no Recurso Especial no 1666542/SP, representativo da controvérsia, evidencia que o Tema 769 não se aplica às execuções em geral, mas tão somente às execuções fiscais. Portanto, o processo em epígrafe não se enquadra à matéria debatida no Tema 769 pelo STJ, devendo dar-se prosseguimento ao feito. Em relação à suspensão determinada nos autos do processo no 0724292-72.2019.8.07.0001, verifica-se que se restringiu às “parcelas vincendas a contar da data desta decisão”, proferida em 20/08/2019, ao passo que nestes autos está sendo executada multa prevista na cláusula IX do Contrato de Compra e Venda anexado no ID 40299903. Desse modo, não há que se falar em suspensão do feito executivo. Nessa senda, salienta-se que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, conforme dicção do §1o, do art. 784, do CPC. Finalmente, a (in)exigibilidade da dívida e o excesso de execução são matérias objeto dos embargos à execução no 0731344-22.2019.8.07.0001, que se encontram conclusos para sentença. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a devolução do mandado de penhora. Intimem-se.” Aduz a Agravante, em síntese, que no REsp 1.666.542/SP, assim como na caso em comento, a controvérsia gira em torno da possibilidade de se realizar a penhora do faturamento da empresa, em razão "da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade". Afirma que as questões consideradas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça são postas em qualquer demanda executiva e não somente nas execuções fiscais, ao contrário do consignado na r. decisão agravada. Entende que as razões que levaram ao questionamento da legalidade da medida que determina a penhora de faturamento das empresas são aplicáveis a qualquer modalidade de execução. Sustenta que, em que pese a penhora em dinheiro prevista na Lei no 6.830/1980, o Código de Processo Civil, em seu art. 835, traz previsão no mesmo sentido. Assevera que a 1a Seção do STJ determinou, em acórdão publicado em 5.2.2020, a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada, em todo o território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. No acórdão de afetação, o i. Ministro Relator Herman Benjamin destacou o potencial efeito multiplicador da controvérsia ao aduzir que há uma “grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa" Tece comentários sobre o julgamento do Agravo de Instrumento no 0717052-69.2018.8.07.0000, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, enfatizando que as decisões proferidas no incidente de resolução de demandas repetitivas possuem força vinculante - art. 927, inc. III, do CPC. Sustenta que, caso não seja concedido o efeito suspensivo da execução, no momento do recebimento do presente agravo, poderá haver a incidência da constrição ilegal, causando-lhe irreversíveis prejuízos à saúde financeira e, ainda, prejudicar a manutenção das suas atividades. Pede o efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, até o julgamento definitivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que, em atenção ao disposto no art. 927, III, do CPC e ao acórdão proferido no REsp 1.666.542/SP, destacado pela Corte Superior para resolução de demandas repetitivas, seja determinada a suspensão de qualquer medida restritiva que vise a penhora do faturamento da Agravante, até que seja proferida decisão de mérito definitiva sobre a questão pelo colendo STJ. Preparo comprovado – Id. 16722410. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a Agravante volta-se contra a r. decisão, ao argumento que em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.666.542/SP, devem ser suspensos todos os processos que versem sobre recursos que discutam sobre a penhora do faturamento de empresa, em todo o território nacional, até o julgamento dos recursos e a definição da tese. No caso, o Juízo a quo indeferiu o pedido da Executada, ora Agravante, pela seguinte razão: “Ressalte-se que a matéria em discussão no Recurso Especial no 1666542/SP, representativo da controvérsia, evidencia que o Tema 769 não se aplica às execuções em geral, mas tão somente às execuções fiscais. Portanto, o processo em epígrafe não se enquadra à matéria debatida no Tema 769 pelo STJ, devendo dar-se prosseguimento ao feito.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente no que tange à probabilidade do direito alegado. Ocorre que a Agravante não trouxe elementos para aferir a irregularidade no prosseguimento da ação de execução na qual foi determinada a penhora de percentual do seu faturamento. Em exame dos fundamentos que norteiam a pretensão da Agravante, observo que no REsp 1.666.542/SP o eminente Ministro Herman Benjamin relata que a matéria ali discutida refere-se à Lei no 6.830/1980, aplicável às execuções fiscais. Confira-se trecho do Julgado: “A recorrente alega violação do art. 11 da Lei 6.830/1980. Sustenta a tese de que a penhora de faturamento, "à medida que deve ser abatida da dívida os valores a serem auferidos, em consonância com a regra inscrita nos artigos 675 do Código de Processo Civil (especificamente, a penhora sobre a renda do executado), coincide com a ordem estabelecida no art. 11 da lei 6.830/80 – o qual estabelece como bem a ser prioritariamente penhorado o dinheiro" (fl. 93, e-STJ). ... Com efeito, o órgão colegiado da Corte regional indeferiu a penhora do faturamento porque "a exequente não demonstrou o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis, pressuposto para o deferimento da medida pleiteada" (fl. 84, e-STJ), o que foi impugnado expressamente pelo ente público, que aduz que a penhora do faturamento se identifica com a penhora de dinheiro (art. 11, I, da Lei 6.830/1980), motivo pelo qual é o bem sobre o qual deve preferencialmente recair a medida constritiva, independentemente da comprovação do esgotamento das diligências para localização de outros bens. ... Para os fins do art. 1.036, § 5o, do CPC, seleciono como representativos de controvérsia os recursos acima e proponho o respectivo julgamento na Primeira Seção do STJ, mediante adoção das seguintes providências: a) Delimitação da Tese: "Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade"; grifo nosso b) suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional;” Desse modo, ao presente caso não se aplica o que foi decidido no REsp 1.666.542/SP, pois a execução que originou o presente recurso não tem natureza fiscal, não havendo, portanto, irregularidade na r. decisão atacada. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e o recebo no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora